Tribunal: TJES
Processo: 5007037-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007037-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE e outros

AGRAVADO: ANA MARIA PEREIRA CANTANHEDO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE PREVISTO NO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO IGPM – RECURSO PROVIDO.

1. Ressalta-se que a incidência da pandemia da COVID-19, embora possa ser considerada como fato imprevisível, não autoriza, por si só e automaticamente, a interferência do Poder Judiciário nos contratos, sem que se consagre elemento objetivo de sustentação de alteração efetiva na relação contratual, apenas por vaga alegação.

2. Impende mencionar que os pedidos relacionados à revisão dos contratos, fundada na dificuldade financeira decorrente da pandemia, devem ser analisados individualmente de forma a se averiguar e avaliar o reflexo da pandemia sobre o equilíbrio do contrato no caso concreto. O dirigismo contratual é medida de exceção. A intervenção do Estado nas relações privadas deve ser mínima, restrita e motivada, embora seja efetivamente admitida.

3. Com efeito, o cumprimento das disposições contratuais decorre do princípio
"pacta sunt servanda"
, que estabelece que o contrato faz lei entre as partes. Aquilo que está pactuado no contrato, de regra, deve ser cumprido.

4. Na hipótese vertente, como se sabe, a pandemia em si dispensa prova, por ser fato público e notório.

5. Todavia, acerca da alteração do índice de correção do IGPM, apurado pela Fundação Getúlio Vargas para IPCA, não se verifica, de plano, a necessidade alegada, porque o índice contratado (IGPM) é capaz de medir o comportamento de preços da economia brasileira em geral.

6. Assim, tratando-se de indexador oficial livremente pactuado, não há porque, ao menos em sede de cognição sumária, proceder liminarmente intervenção nesse sentido, até porque não há,
a priori,
qualquer abusividade na estipulação do referido índice e sem que a parte comprove o efetivo desequilíbrio contratual.

7. Portanto, diante dos documentos que foram acostados no presente recurso, não verifico a probabilidade do direito da parte autora, devendo prevalecer, ao menos em sede de agravo de instrumento, a autonomia de vontade entre as partes, com supedâneo no princípio do
pacta sunt servanda
.

8. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007037-91.2023.8.08.0000

AGRAVANTES:
VILLA MARIA IMOBILIÁRIA S.A. SPE E OUTRA

AGRAVADA:
ANA MARIA PEREIRA CANTANHEDO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

VILLA MARIA IMOBILIÁRIA S.A. SPE E OUTRA

contra a r. decisão no ID 5402219, que, nos autos da
ação revisional
ajuizada por
ANA MARIA PEREIRA CANTANHEDO
,

deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar
“
(
...
) somente em relação ao reajuste anual do ano de 2021, aplique ao contrato objeto dos autos o índice IPCA, devendo proceder com a alteração das parcelas vencidas e vincendas para tanto
”,
sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada a de R$ 10.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (ID 5402216), as recorrentes pugnam pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i) o reajuste aplicado foi objeto de cláusula contratual específica, assinado por ambas as partes; (ii) as agravadas confessaram que a alta do IGPM ocorreu apenas no ano de 2021, mas referido índice é apurado com base na variação de uma cesta de produtos muito mais ampla do que qualquer outro índice utilizado no mercado; (iii) o reajuste aplicado serve unicamente para a manutenção do equilíbrio econômico entre as partes e a recomposição do valor da moeda, que certamente será corroído pelos efeitos da inflação do período; (iv) o contrato foi firmado entre as partes no ano de 2020, ou seja, antes do atual momento econômico ocasionado pela pandemia de COVID-19, que acarretou no aumento da inflação, e, consequentemente, refletindo no reajuste aplicado sobre as parcelas.

Decisão ID 5506809.

Embora intimadas, as

agravadas foram intimadas para apresentarem contrarrazões, contudo, deixaram transcorrer
in albis
o prazo para tanto.

Trata-se, na origem, de
ação revisional
ajuizada por
ANA MARIA PEREIRA CANTANHEDO

em face de
VILLA MARIA IMOBILIÁRIA S.A. SPE E CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
.

Denota-se que as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda de lote do empreendimento Villa Maria (ID 5402219), tendo firmado na cláusula "6.1" que haveria reajuste anual pelo índice Geral de Preço de Mercado (IGPM).

Assim, a autora ajuizou a demanda para reaver o índice aplicado, pois, segundo afirma, representou um aumento desequilibrado das parcelas do imóvel.

Ao receber a inicial, o MM. Juiz
a quo,
por vislumbrar os requisitos previstos na lei de regência, deferiu parcialmente o pedido liminar, nos seguintes termos:

Em uma análise perfunctória dos autos, própria deste momento processual, verifico a existência de probabilidade do direito invocado pela parte autora ante os documentos colacionados nos autos, notadamente ao ID 16428942 (contrato de promessa de compra e venda) e ID 16428945 (demonstrativo de pagamento), os quais evidenciam que o contrato objeto dos autos, em sua cláusula sexta, prevê o reajuste anual das parcelas pelo IGPM.

De fato, conforme evidenciado pela parte autora, houve aumento exacerbado do IGPM no ano de 2021, superando a 30%, montante este muito superior a variação dos anos anteriores, tanto que, no ano de 2020, a variação dos últimos doze meses foi de 7,31%.

Nesta senda, a priori, tenho que demonstrada a onerosidade excessiva a justificar a revisão da cláusula contratual a exegese do disposto no art. 6°, inciso V, do CDC, ante elevação do IGPM que teve uma variação de mais de 15% em apenas doze meses.

Com relação ao perigo de dano, tenho que este também restou evidenciado nos autos, visto que no último reajuste a parcela teve um aumento superior a R$ 826,00.

Desta forma, evidenciado a onerosidade excessiva decorrente de um aumento superior a 30% no ano de 2021 em decorrência do IGPM, porcentagem esta que destoou dos valores dos anos anteriores, demonstrando, assim, os requisitos para concessão em parte da tutela de urgência, com o fito de reequilibrar a relação contratual, tenho que deve ser revisto o reajuste do ano de 2021 para que seja aplicado o IPCA, índice que se manteve mais estável.

Todavia, percebo que a variação exagerada do IGP-M data de 2021, como efeito – e consequência – da pandemia COVID-19, razão pela qual não visualizo motivos suficientes para que o reajuste das parcelas seja substituído pelo IPCA desde o início da contratação.

Outrossim, quanto ao pedido para que os demais reajustes sejam pelo IPCA e não pelo IGPM, considerando que a revisão de cláusula contratual depende da comprovação de abusividade ou de onerosidade excessiva, o que não verifico no presente momento, visto que o reajuste do IGPM nos últimos doze meses, junho 2021 a junho de 2022, foi de 10,70%, ou seja, tenho que, a priori, houve estabilização do referido índice.

Dessa forma, nesse momento de cognição superficial próprio das tutelas de urgência, o deferimento parcial da tutela de urgência é medida que se impõe.

Logo, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência, e, por conseguinte, DETERMINO que a parte ré, somente em relação ao reajuste anual do ano de 2021, aplique ao contrato objeto dos autos o índice IPCA, devendo proceder com a alteração das parcelas vencidas e vincendas para tanto. O prazo para cumprimento é de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Foi, então, que as agravantes, ora requeridas, inconformadas com o r.
decisum
, interpuseram o presente recurso.

Pois bem. Após perfunctório exame dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo, com base na cognição superficial que agora me é possível, estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela recursal.

De logo, ressalto que a incidência da pandemia da COVID-19, embora possa ser considerada como fato imprevisível, não autoriza, por si só e automaticamente, a interferência do Poder Judiciário nos contratos, sem que se consagre elemento objetivo de sustentação de alteração efetiva na relação contratual, apenas por vaga alegação.

A título de exemplo, cito o seguinte precedente:

Apelação.
Compra e venda. Revisão de contrato. Improcedência. Inconformismo da autora. Descabimento. Legalidade da adoção do IGPM/FGV como critério de correção monetária. Inexistência de prejuízo ao consumidor. Onerosidade excessiva ou lesão não configuradas. Pandemia da Covid-19 que, por si só, não autoriza alterar as bases do contrato. Interferência do Poder Judiciário que deve se dar em extrema circunstância
. Inflação e elevação geral de preços que atingiu toda a população. Alteração de índice que não se justifica. Precedentes desta Câmara. Sentença mantida. Apelação não provida.

(TJSP; Apelação Cível 1074795-22.2021.8.26.0002; Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/05/2023; Data de Registro: 25/05/2023)

Ademais, é cediço que o Código Civil prevê a possibilidade de resolução e revisão dos contratos em caso de onerosidade excessiva. Sobre tal ponto, transcrevo o art. 478 do referido diploma legal:

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

Impende mencionar que os pedidos relacionados à revisão dos contratos, fundada na dificuldade financeira decorrente da pandemia, devem ser analisados individualmente de forma a se averiguar e avaliar o reflexo da pandemia sobre o equilíbrio do contrato no caso concreto. O dirigismo contratual é medida de exceção. A intervenção do Estado nas relações privadas deve ser mínima, restrita e motivada, embora seja efetivamente admitida.

Com efeito, o cumprimento das disposições contratuais decorre do princípio
pacta sunt servanda
, que estabelece que o contrato faz lei entre as partes. Aquilo que está pactuado no contrato, de regra, deve ser cumprido.

A rescisão ou alteração em decorrência de fatores externos ao pactuado, como redução substancial da renda em razão da pandemia, pode ser aceita de forma excepcional para interferência desde que baseada em prova nos autos.

Na hipótese vertente, como se sabe, a pandemia em si dispensa prova, por ser fato público e notório.

Todavia, acerca da alteração do índice de correção do IGPM, apurado pela Fundação Getúlio Vargas para IPCA, não se verifica, de plano, a necessidade alegada, porque o índice contratado (IGPM) é capaz de medir o comportamento de preços da economia brasileira em geral.

Assim, tratando-se de indexador oficial livremente pactuado, não há porque, ao menos nessa fase embrionária da relação recursal, proceder liminarmente intervenção nesse sentido, até porque não há,
prima facie
, qualquer abusividade na estipulação do referido índice e sem que a parte comprove o efetivo desequilíbrio contratual.

A este respeito, inclusive, já se manifestou os Tribunais Pátrios, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC -
SUBSTITUIÇÃO IGP-M POR IPCA - ONEROSIDADE EXCESSIVA - OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA CONTRATUAL - PACTA SUNT SERVANDA - ONEROSIDADE EXCESSIVA - PANDEMIA DO COVID-19 - NÃO COMPROVADA
- DECISÃO MANTIDA. I. Para o deferimento da tutela de urgência é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II. A substituição, em sede de tutela de urgência, do índice de correção monetária do IGP-M pelo IPCA, sem a devida comprovação de onerosidade excessiva suportada pela parte, viola o que restou pactuado entre os celebrantes do contrato, em evidente afronta ao pacta sunt servanda. III. Em que pese a situação pandêmica causada pelo vírus da COVID-19, é necessária a efetiva comprovação de que a parte foi posta em desequilíbrio contratual a fim de ensejar a substituição de índice de correção previsto contratualmente
.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.264260-5/001, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/04/2023, publicação da súmula em 19/04/2023)

____________________________

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Revisional de contrato – Procedência em parte – Inconformismo da autora, que pretende a alteração do índice de reajuste para o INPC, por ser mais vantajoso – Não cabimento - Negociação que ocorreu livremente entre as partes, sem qualquer vício de vontade – Ausência de abusividade na estipulação do índice IGP-DI por não estar em desacordo com o ordenamento legal
– Recurso a que se nega provimento.
(TJSP; Apelação Cível 9094763-59.2008.8.26.0000; Relator (a): Jayme de Oliveira; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Paulínia - 1. VARA DISTRITAL; Data do Julgamento: 15/04/2014; Data de Registro: 24/04/2014)

Portanto, diante dos documentos que foram acostados no presente recurso, não verifico a probabilidade do direito da parte autora, devendo prevalecer, ao menos em sede de agravo de instrumento, a autonomia de vontade entre as partes, com supedâneo no princípio do
pacta sunt servanda
.

Sobre a matéria ora em debate, cito precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO –
SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE PREVISTO NO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO E IMPEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DO IGPM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1
. Existindo expressa previsão do índice oficial e da periodicidade da aplicação da correção, não se identifica embasamento para sua modificação, notadamente porquanto a variação positiva de determinado índice, por si só, não é motivo hábil a ensejar a alteração do que restou expressamente pactuado. 2. A variação positiva do índice pactuado de correção das parcelas contratuais foi acompanhado de um aumento considerável do custo de construção civil, de modo tal que eventual modificação do mencionado índice poderia representar, em verdade, desequilíbrio contratual em desfavor da empresa agravante, já que teria que suportar o mencionado aumento de seu custo e, concomitantemente, a minoração na correção do valor das parcelas
. 3. Essa conclusão não se altera pela previsão inserida no item 6.2 do Quadro de Resumo de Informações Contratuais, pois não houve a extinção do IGPM, bem como não há impedimento para a sua aplicação. 4. Recurso provido. Agravo Interno prejudicado”. (TJES; AI 5004409-03.2021.8.08.0000; Ac. 2202281; Vitória; 3ª Câmara Cível (Composição Reduzida); Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Julg. 22/02/2022; DJEES 07/03/2022)

______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PREVISÃO DE REAJUSTE PELO IGP-M. PACTA SUNT SERVANDA. ALEGADO PREJUÍZO COM O ÍNDICE APLICADO. COGNIÇÃO SUMÁRIA QUE NÃO COMPORTA ESSA ANÁLISE. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DOS CONTRATOS.
PEDIDO QUE DEVE SER EXAMINADO EM COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...].
2. Ainda que se aventasse por eventual revisão ou resolução por onerosidade excessiva a fim de modificar as condições do contrato, a teor da previsão contida nos artigos 317 e 478 a 480 do Código Civil, necessária se mostra a ocorrência de um fato superveniente não produzido pelos contratantes que importe em uma desproporção do valor da prestação, com a devida produção de prova sobre esse alegado desequilíbrio. 3. Não se revela possível a interferência do Poder Judiciário na autonomia da vontade entre os contratantes, de forma que um contrato livremente discutido e pactuado faz lei entre os envolvidos – com supedâneo no princípio do pacta sunt servanda. 4. Recurso conhecido e provido
. (TJES; AI 5011971- 29.2022.8.08.0000; Ac. 4974795; Vitória; 1ª Câmara Cível (Composição Reduzida); Rel. Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Julg. 17/05/2023; DJEES 18/05/2023)

Ademais, a manutenção da decisão ora objurgada, com a consequente alteração do índice diverso daquele previsto contratualmente, alterará significativamente os demais valores que comprometeriam os reajustes posteriores.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, as agravadas, ao ajuizarem a ação na origem, não preencheram os requisitos necessários ao deferimento da liminar da forma ora pleiteada, de modo que concluo, quanto ao ponto, pelo desacerto da decisão da forma em que foi proferida pelo juízo primevo.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o Voto de Relatoria.